Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0724976-24.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a restabelecer o plano de saúde da autora e seus dependentes, desde que a parte autora arque com a integralidade da contraprestação devida, nas mesmas condições existentes no contrato em vigor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 (id. 60135492). A agravante alega indevida a obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde da parte autora, visto que, no momento da contratação em dezembro de 2023, a Declaração de Saúde foi preenchida de forma fraudulenta pela agravada, ante a dispensa do auxílio de médico para o preenchimento do documento e a omissão sobre seu estado gravídico, que à época já ultrapassava 32 semanas. Narra que a administradora do plano de saúde, posteriormente, entrevistou a agravada, a qual confirmou as informações prestadas na declaração de saúde, mantendo a omissão de informação sobre o quadro clínico Defende que, conforme expressa disposição contratual, a hipótese é de incidência da carência de 24 meses da Cobertura Parcial Temporária, de modo que a agravada não teria direito à cobertura do parto, tampouco dos exames correlatos. Sustenta que a agravada agiu de má-fé, pois, sequer quis retificar a referida declaração, após a administradora do plano oportunizar a alteração. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. No caso, a agravante não indicou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o efeito suspensivo pleiteado e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a restabelecer o plano de saúde da parte agravada. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator